Tribunal: TJSP
Processo: 1064188-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECLARATÓRIA. Débito fiscal. ICMS. Pretensão visando a nulidade dos protestos das CDAS nos 1.259.590.490, 1.259.590.502, 1.259.591.789, 1.259.445.532, 1.259.445.443 e 1.259.445.454 em virtude do fato de não ser contribuinte do ICMS, mas sim do ISSQN. Alegação de equivocada tributação sobre elaboração e venda de material gráfico personalizado e sob encomenda, contrariando a Súmula no 156 do C.

Ementa:
DECLARATÓRIA. Débito fiscal. ICMS. Pretensão visando a nulidade dos protestos das CDAS nos 1.259.590.490, 1.259.590.502, 1.259.591.789, 1.259.445.532, 1.259.445.443 e 1.259.445.454 em virtude do fato de não ser contribuinte do ICMS, mas sim do ISSQN. Alegação de equivocada tributação sobre elaboração e venda de material gráfico personalizado e sob encomenda, contrariando a Súmula no 156 do C. STJ. No caso, ausente elementos capazes de desconstituir a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Manutenção da autuação e das CDAs. Objeto social amplo. Apelante que não trouxe aos autos prova sobre a ilegalidade dos protestos e da incidência do tributo, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.